Tribunal: TJSP
Processo: 1017503-23.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais (arts. 141 e 492 do CPC, arts.104, 107, 113, 421, 422 e 884 do CC e art. 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal, assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais (arts. 141 e 492 do CPC, arts.104, 107, 113, 421, 422 e 884 do CC e art. 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e LV). Inocorrência.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017503-23.2014.8.26.0100/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
embargantes/embargados
COMPANHIA
ULTRAGAZ
S/A
e
BAHIANA
DISTRIBUIDORA
DE
GÁS
LTDA,
é
embargada/embargante
PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017503-23.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6357
2
VOTO No 6.357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017503-23.2014.8.26.0100.50000
EMBARGANTE/EMBARGADO: Petrobrás Distribuidora S/A.
EMBARGANTES/EMBARGADOS: Companhia Ultragaz S/A. e Bahiana
Distribuidora de Gás Ltda.
COMARCA: FORO CENTRAL 32a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
não
identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes os pressupostos autorizadores do manejo
desta específica modalidade de insurgência recursal,
assim tida por desvirtuada. Matérias controvertidas
devidamente apreciadas. Violação a dispositivos legais
(arts. 141 e 492 do CPC, arts.104, 107, 113, 421, 422 e
884 do CC e art. 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e LV).
Inocorrência.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04 e 05/13)
opostos por ambas as partes, batendo-se por suposta omissão e
contradição do v. acórdão de fls. 515/526, ao dar parcial provimento ao
recurso de apelação (fls. 484/499), de modo a afastar a condenação da ré
ao pagamento de multa contratual e ratificar a condenação referente ao
reembolso do valor correspondente aos equipamentos não restituídos à
autora, reformando parcialmente a r. sentença monocrática hostilizada.
Argumenta a autora pela aplicação da multa contratual, e defende, a ré, a
ocorrência de julgamento ultra petita, gravitando em torno de supostos
vícios na apreciação de tais questões a insurgência veiculada, com o
acréscimo da pretensão de verem prequestionados os dispositivos legais
tidos por violados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017503-23.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6357
3
É o relatório.
Infundadas as insurgências.

Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado não se
ressente de qualquer vício intrínseco, seja de omissão ou contradição,
entrevendo-se nos aclaratórios de parte a parte, a bem da verdade, nítida
irresignação quanto ao equacionamento do litígio, descompromissada com
os pressupostos autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
Quanto ao afastamento da aplicação de multa contratual,
foco da insurgência da autora, observa-se, para muito além dos
fundamentos alegados, que o v. acórdão combatido (fls. 523/525) apreciou
exaustivamente a questão, ao reconhecer o descabimento da pretensão,
em razão do comportamento omissivo incorrido, a atrair a caracterização
da supressio, enquanto fator de limitação do exercício do direito subjetivo
em questão, porquanto em contraste com a diretriz da boa-fé objetiva:
Salta os olhos, da dinâmica da relação contratual assim exposta, a longa
inércia com que se houve a apelada em exigir comportamento das
apelantes compatível com a pretendida observância dos parâmetros de
consumo reputado “mínimo”, o que somente se modificou, já no período
de prorrogação do contrato por prazo indeterminado, e com ênfase, de
fato, após a denúncia unilateral promovida pelas apelantes, a traduzir
manifesto intuito de retaliação.
(...)
A limitação do exercício de direitos subjetivos, pela atuação da boa-fé
objetiva, revela-se, na espécie, pela aplicação do instituto da supressio, a
inibir providências que já poderiam ter sido adotadas há anos e não o
foram, criando a expectativa justificada pelas circunstâncias, de
que o direito que lhes correspondia não mais seria exigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017503-23.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6357
4
De fato, a toda evidência, houve notificações à ré quanto ao
seu descumprimento contratual em relação ao consumo mínimo exigido.
Contudo, tais providências somente se verificaram após a denúncia
unilateral do vínculo contratual, passados anos de injustificável inércia,
demonstrando, então, o comportamento da autora, incompatibilidade com
a diretriz da boa-fé objetiva. Tendo se verificado a radical mudança de
postura da autora tão somente quando da manifestação da vontade da ré
em rescindir o contrato, fez-se evidente a intenção de retaliação, com a
qual não se pode aceder.
No que tange à alegação da ré da caracterização de
julgamento ultra petita, impõe-se registrar o exauriente enfrentamento da
questão, cuja omissão, data maxima venia, não é dado referir-se.
De proêmio, insta ressaltar que o perito considerou, para o
devido cálculo do valor a ser reembolsado pelos equipamentos não
devolvidos, os seus valores em estado novo. Tal cálculo merece
acolhimento pelas razões já expostas às fls. 519/521 do v. acórdão
embargado:
Conjugadas as disposições contratuais, partindo do incontroverso
pressuposto da responsabilidade das apelantes pelas consequências
decorrentes da impossibilidade de devolução de parte dos equipamentos
mutuados, conclui-se não assistir razão às críticas lançadas sobre o
trabalho pericial que, na busca da definição de um critério
contratualmente respaldado, como é de se exigir, acertadamente,
considerou o valor dos equipamentos novos, à época do término do
vínculo contratual, sem estimar fator de depreciação, computando
ainda os custos de instalação, porquanto assim o fazendo,
preservou a intenção de recomposição do patrimônio lesado, por
corolário do incumprimento da obrigação específica (confira-se fls.
393/394 e 455/459).
No mais, o perito ateve-se aos bens que não foram
restituídos para a apuração do valor da indenização, como bem explicitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017503-23.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6357
5
em seu laudo às fls. 342, levando em consideração, inclusive, o
documento de número 5, o qual revelou um número maior de
equipamentos que já estariam em posse da autora.
Dito isso, forçoso concluir não houve julgamento além dos
limites da lide, e sim adequação acertada dos cálculos ao caso concreto.
Percebe-se, do exposto, que ambas as insurgências
recursais revelam caráter nitidamente infringente, a expressar inexorável
desvirtuamento deste específico meio de impugnação de decisões judiciais,
o que não se concebe. Ademais, ao contrário do argumentado pela parte
autora às fls. 10, não se afigura adequada a interposição dos embargos de
declaração para fins modificativos das decisões já proferidas.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte dos litigantes, daí porque incabível a via
recursal manejada.
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados,
“exigência
rebarbativa
e
desnecessária”, conforme obtempera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017503-23.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 6357
6
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que
inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos
textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte
Especial, obtemperando que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do
Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), tanto mais
presente à vista da vigência do Novo Código de Processo Civil, mercê do
disposto em seu art. 1.025, segundo o qual “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte dos embargantes, daí porque incabível a
via recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento,
tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos legais
apontados (arts. 141 e 492 do CPC, arts. 104, 107, 113, 421, 422 e 884 do
CC e art. 5o, incisos II, XXXIV, XXXV e LV).
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator